Tribunal: TJSP
Processo: 1003827-95.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização – Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Sem prova de que o consumo tenha aumentado após a troca do relógio medidor – Ausente causa legítima para a cobrança de diferença – Inexistência do débito – Dano moral não caracterizado.

Recurso

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização – Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Sem prova de que o consumo tenha aumentado após a troca do relógio medidor – Ausente causa legítima para a cobrança de diferença – Inexistência do débito – Dano moral não caracterizado.

Recurso parcialmente provido.